Tribunal: CARF
Processo: 11128.004247/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004247/2005-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.608 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
CLARIANT S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que o Contribuinte
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma trataram de
questões fáticas diferentes daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3202-000.886, de 21/08/2013 (fls. 156/167), proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004247/2005-06
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.608 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004247/2005-06

pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recuso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Autos de infração lavrados contra o contribuinte (fls.
2/13), formalizando a exigência de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), multa de mora
e multa por classificação incorreta da mercadoria na NCM.
A empresa submeteu a despacho aduaneiro, por meio da adição 002 da Declaração
de Importação (DI) n° 02/1108317-2, registrada em 13/12/2002 (fls. 14/18), mercadorias, que
classificou no código NCM 3809.93.90, descritas da seguinte forma:
a) item 1: "MELIO OIL PW-110. Descritivo: utilizado na indústria química, o qual é uma
mistura de óleos vegetais e sintéticos em emulsão aquosa. Odor: característico. Estado Físico: líquido
viscoso. Cor: Branca. Ponto de Ebulição: 100°C (...). Qualidade: Industrial";
b) item 2: "MELIO STUCCO R LIQ. Descritivo: utilizado na indústria química, o qual é
um poliuretano, derivado do ácido poliacrílico, em dispersão aquosa. Odor: característico. Estado Físico:
líquido. Cor: Branca. Ponto de Ebulição: 100°C (...). Qualidade: Industrial";
Em ato de conferência física, foram coletadas amostras das mercadorias para
análise laboratorial. Os Laudos n° 0190.01 e 0190.02, foram elaborados pelo Laboratório
convênio FUNCAMP - 132, e anexado aos autos às fls. 19/32.
Com base nas informações trazidas pelos Laudos Técnicos oficiais, a Fiscalização
reclassificou as mercadorias denominadas “MELIO OIL PW-110 LIQ e MELIO STUCCO R
LIQ” nos códigos NCM 3403.91.20 e 3909.50.12, respectivamente.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração e apresentou a Impugnação
de fls. 48/76, requerendo o cancelamento do lançamento e alegando, em apertada síntese, que:
1. em preliminar, que seja declarado nulo o lançamento, vez que na realização do
exame laboratorial, teve cerceado o seu direito de defesa, pois somente o Fisco foi assegurado o
direito de formular quesitos, fora das disposições do artigo 18 do Decreto n° 70.235, de 1972;
2. anexou aos autos Laudo técnico (fls. 77/92), que o perito afirma que o produto
denominado “MELIO OIL PW-110” classifica-se na NCM 3809.93.90, pois trata-se de uma
preparação à base de óleos sintéticos e de óleos naturais (Óleos Vegetais), em emulsão aquosa e
que este produto é utilizado na indústria de couro ou semelhante, no tratamento/acabamento de
couro: polimento e efeito de enchimento;
3. o enquadramento tarifário adotado para o produto “MELIO STUCCO R LIQ”,
quando submetido ao despacho aduaneiro, realmente não está correto, como também incorreto é
a classificação indicada pela Fiscalização;
4. incabível a exigência de multa de mora, vez que a referida multa somente será
devida após o final do processo administrativo; improcedente, a exigência penalidade por erro de
classificação fiscal, diante das disposições do ADN CST n° 29/80 e Parecer CST n° 477/88;
5. a incidência de juros de mora reveste-se de flagrante ilegalidade, na medida que
computados pela Taxa SELIC, cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida pelo STJ;
7. requer a conversão do julgamento em diligência.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.608 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004247/2005-06

A DRJ em São Paulo II (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 17-30.684, de 19/03/2009 (fls. 122/120), decidiu por considerar
improcedente a Impugnação, e (i) rejeitando as preliminares suscitadas pelo Contribuinte; e (ii)
no mérito, considerar procedente o lançamento. Na decisão, assentou que:
- sobre a Classificação Fiscal: (a) que a preparação na forma de Emulsão Aquosa
de Éster de Ácido Graxo, uma Preparação Lubrificante para Tratamento do Couro, classifica-se
no código TEC/NCM 3403.91.20; e (b) a dispersão de Poliuretano em Água, na forma de pasta,
um Poliuretano em forma primária, classifica-se no código TEC/NCM 3909.50.12;
- é cabível a aplicação da multa prevista no inciso I, do artigo 84 da MP no 2.158-
35/2001, se o importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na NCM; e
- os juros de mora e Taxa SELIC: é legítima a exigência de juros de mora com
base na taxa SELIC, disposto no artigo 61, § 3° da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 127/153, reafirmando os termos da Impugnação, resumindo que:
- cerceou-se o direito de defesa, na medida em que somente à Fiscalização foi
assegurado o direito de formular quesitos quando da seleção do produto para análise laboratorial
pelo LABANA, o que contraria o art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972 e, o indeferimento
sumário do pedido de provas/diligências, maculou o processo de vício formal insanável, e deve
decretar sua nulidade, na forma prevista no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
- o entendimento sustentado nos Laudos Técnicos anexados aos autos, quanto ao
correto enquadramento tarifário dos produtos de nomes comerciais “MELIO OIL PW110”, está
embasado em Literatura Técnica especifica apensada ao referido Laudo Técnico;
- relativamente aos produtos de nomes comerciais “MELIO OIL PW110 e
MELIO STUCCO R”, não há como prosperar a reclassificação tarifária adotada pela
Fiscalização, uma vez que, de acordo com as Regras Gerais para Interpretação do SH, tais
produtos classificam-se corretamente no Código TECNCM 3809.93.90;
- entende que, relativamente ao produto descrito na DI n° 02/1108317-2, de nome
comercial “MELIO STUCCO R LIQ”, o enquadramento tarifário adotado para o referido
produto, realmente não está correto. Contudo, ainda que a classificação adotada esteja incorreto,
aquele indicado pelo Fisco também não está correto;
- não cabe a aplicação da multa de mora (é de se aplicar ao caso o Parecer CST n.o
477, de 2008), bem como a multa de ofício prevista no art. 84, I, da Medida Provisória – MP n.o
2.15835, de 2001 (cita o Ato Declaratório Interpretativo – ADI n.o 29, de 1980);
- a incidência dos juros de mora reveste-se ainda mais de flagrante ilegalidade, na
medida em que na atualização utiliza-se a Taxa SELIC.
Ao final, requer a produção de provas (diligência/perícia), ofertando quesitos e
apontando assistente técnico.
Decisão de 2a Instância
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3202-000.886, de 21/08/2013 (fls. 156/167), proferida pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recuso Voluntário
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.608 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004247/2005-06

apresentado. No Acórdão decidiu-se por manter as reclassificações fiscais efetuadas pelo Fisco, e
ser cabível a multa de 1% sobre o valor aduaneiro decorrente da incorreta classificação fiscal na
NCM adotada na Declaração de Importação (DI), além da multa de mora e juros de mora. Nesta
decisão o Colegiado assentou que:
1- quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa e a requerida nulidade do
processo (inexistência): assentou que a fase litigiosa do procedimento fiscal começa apenas
quando instaurado o litígio pela apresentação da Impugnação ao lançamento. Somente a partir
desse momento, é que se pode falar em processo propriamente dito, o qual deve observar todas
as garantias asseguradas na Constituição Federal, o que se observou nos autos;
2- quanto a Classificação Fiscal: na ementa do Acórdão assentou que “o produto
MELIO STUCCO R, uma preparação na forma de emulsão aquosa de éster de ácido graxo,
lubrificante para tratamento do Couro, classifica-se no código TEC/NCM 3403.91.20, e o
produto MELIO OIL PW110, uma dispersão de poliuretano em água, na forma de pasta, um
poliuretano em forma primária, classifica-se no código TEC/NCM 3909.50.12”;
3- Multa por classificação fiscal incorreta na NCM: mantida a reclassificação
fiscal efetuada, é cabível a multa de 1% sobre o valor aduaneiro decorrente da incorreta
classificação fiscal na NCM adotada pelo contribuinte na Declaração de Importação DI.
4- os juros de mora decorrem de lei e, por terem natureza compensatória, são
devidos em relação ao crédito não integralmente pago no vencimento;
5- do pedido de PERÍCIA ou diligência: o julgador administrativo pode indeferir
o pedido de dilação probatória, quando os autos já trouxerem todas as informações necessárias
ao deslinde do litígio.
Cabe ressaltar que no item 2 acima (Classificação Fiscal), verifico que o relator
do voto condutor, incorreu em LAPSO MANIFESTO, ao trocar (inverter) as classificações NCM
dos produtos quando já no início do voto condutor. Veja-se trecho do voto reproduzido (fl. 163):
“Diante da análise realizada pelo LABANA, a fiscalização classificou o primeiro
produto (MELIO OIL PW110) no código 3909.50.12 e o segundo (MELIO STUCCO
R), no código 3403.91.20, com base nas Regras Gerais de Interpretação – RGI 1a e 6a do
Sistema Harmonizado”. (Grifei)
Pode ser observado que o mesmo equívoco foi levado para a ementa do Acórdão
recorrido.
Porém, é fácil perceber e comprovar o equivoco cometido, pois a Fiscalização
classificou de forma inversa (e correta) do relatado pelo relator do Acórdão recorrido. Primeiro,
confira-se como restou descrito no Auto de Infração à fl. 4:
“O Contribuinte desembaraçou , através do item 1 da adição 002 da D.I. 02/11083117-
2, o produto NEMO OIL PW-110 LIQ, e através do item 2 da mesma adição o
produto MELIO STUCCO R LIQ. Conforme Laudo Labana 0190.01/02 de
29/01/2003, o produto MELIO OIL PW-110 LIQ , trata-se de uma Preparação
Lubrificante para Tratamento de Couro , e o produto MELIO STUCCO R LIQ , uma
Dispersão Aquosa de Poliuretano.
De acordo com as Regras la e 6a das Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado , o produto despachado no item 1 classifica-se corretamente no - código
NCM 3403.91.20, e o no item 2 no código NCM 3909.50.12.
Tendo em vista que o Contribuinte classificou erroneamente, os produto
desembaraçados , no código NCM 3809.93.90, (...)”
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.608 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004247/2005-06

No mesmo sentido restou consignado pela decisão de piso à fl. 117:
“(...) Do exame dos laudos técnicos oficiais, concluindo que MELIO OIL PW-110 trata-
se de Preparação na forma de Emulsão Aquosa de Éster de Ácido Graxo,uma
Preparação Lubrificante para Tratamento do Couro e que MELIO STUCCO RLIQ trata-
se de Dispersão de Poliuretano em água, na forma de pasta, um poliuretanona forma
primária, a autoridade aduaneira classificou-as nos códigos NCM:3403.91.20 e
3909.50.12, respectivamente”. (Grifei)
No entanto, quando verificamos as razões e os fundamentos imprimidos no
decorrer do voto condutor, pode ser constatado que a ordem das classificações encontra-se
perfeitamente “corrigida” no voto. Isso, fica ainda mais evidente da leitura do próprio voto que
conduziu o julgamento, como pode ser verificado pelos trechos abaixo reproduzidos (fls. 165):
“(...) De outro lado, uma nota explicativa da posição 3403 explicitamente diz
compreender “As preparações lubrificantes para tratamento de couros, peles,
peleterias (pele com pêlo) etc., podendo servir, entre outros usos, para
engordurar couro”. Sendo o produto MELIO OIL PW110, conforme se
depreende dos laudos técnicos (incluindo o fornecido pela Recorrente), uma
preparação na forma de emulsão aquosa de éster de ácido graxo, uma
preparação lubrificante para tratamento do couro (polimento, efeito de
enchimento, ou seja, engorduramento, e acabamento), correta a classificação
adotada pela fiscalização, quando o enquadrou no código 3403.91.20, pois,
além de não conter óleos de petróleo ou minerais betuminosos, inexiste item
que a ele se refira expressamente. (Não é possível a classificação na posição 2710,
pois compreende apenas Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto
óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras
posições, que contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso,
de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos; resíduos de óleos.) Vejamos:
(...). (Grifei)
E prossegue em seus fundamentos assentando que (fl. 166):
“(...) Já o produto denominado MELIO STUCCO R se trata de uma
preparação do tipo utilizada na indústria de couro. É uma dispersão aquosa de
poliuretano”.
“(...) O poliuretano, como se sabe, nada mais é do que um polímero.
Apresentando-se na forma de dispersão aquosa, está, como visto, expressamente
excluído da posição informada na DI. Não sendo possível a sua classificação na
posição 3209 (“Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de
polímeros naturais modificados, dissolvidos num meio aquoso”), já que o
produto não é uma tinta nem um verniz, resta o seu enquadramento na
posição 3909, a indicada pela fiscalização, mais especificamente no código
3909.50.12, à míngua de item que a ele expressamente se refira”. (Grifei)
Portanto, entendo que restou esclarecido o equívoco e confirmado pelo voto
condutor, que encontra-se correta a classificação adotada pelo Fisco.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3202-000.886, de 21/08/2013, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 174/200), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores em relação as seguintes matérias:
(1) cerceamento ao direito de defesa por não lhe terem sido concedidos os pedidos de provas e
diligências e por não ter podido formular questões ao laboratório que realizou a perícia do
produto importado, (2) vício formal contido no acórdão por ausência de fundamentação, (3) a
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.608 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004247/2005-06

não possibilidade de incidência da multa por erro de classificação tarifária e (4) sobre a
classificação fiscal.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial.
Objetivando comprovar o dissenso, foram apontados pelo sujeito passivo, como
paradigmas, os Acórdãos a seguir mencionados relativos a cada matéria.
1- Quanto ao Cerceamento de Defesa
No recurso a Contribuinte assevera que, a respeito do laudo emitido pelo
LABANA, não lhe foi oportunizado a possibilidade de se pronunciar (fazer os quesitos) quando
da seleção do produto para análise laboratorial.
Visando comprovar a divergência, aponta, como paradigmas, os Acórdãos CSRF/03-
2.670 e 303-29.374, alegando que:
- no Acórdão recorrido, ao contribuinte não foi permitido formular questões ao
laboratório encarregado de verificar a composição do produto e somente teve acesso ao laudo técnico
após a lavratura do Auto de Infração, cujo pedido de formular questões lhe foi denegado, logo, o
Contribuinte alegou que houve o cerceamento ao direito de defesa.
-
nos paradigmas, o contribuinte pode formalizar requisitos a serem
avaliados/respondidos pelo laboratório prolator de Laudo Técnico, no entanto, não pode contestar o
documento emitido. Também só teve acesso ao resultado da perícia após a decisão singular. Foi-lhe
dado provimento à alegação de cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido facultado opor
argumentos ao resultado do Laudo.
Em sede de análise de admissibilidade recursal, verificou-se que nos arestos
confrontados, a divergência jurisprudencial restou comprovada para esta matéria.
2- Quanto ao Vício Formal alegado no Acórdão - ausência de motivação/fundamentação
Aduz que existem vícios formais contidos no Acórdão recorrido, como a ausência
da devida motivação/fundamentação legal e que a decisão contraria a evidência de provas, não
observando a aplicação da orientação contida no artigo 112 do CTN.
Apresentou como paradigmas os Acórdãos nos 302-33.270 e 302-35.779.
Em sede de análise de admissibilidade recursal, verificou-se que nos arestos
confrontados, a divergência jurisprudencial não restou comprovada, bastando a consulta à decisão
recorrida para verificar que está plenamente motivada e fundamentada, necessitando de fundamento
as arguições da Recorrente. Com tais considerações, decidiu-se que não foi comprovada a
divergência jurisprudencial nesta parte.
3- Da não possibilidade de Aplicação (ILEGALIDADE DE EXIGÊNCIA) da multa por
mercadoria classificada incorretamente na TEC
Alega que, em que pese o embasamento legal da aplicação da penalidade ser
outro, ou seja o artigo 84, inciso I da Medida Provisória de n° 2.158-35, de 24/10/2001, a
perfeita descrição do produto permitiu ao fisco identificar o produto importado para efetuar a
pretendida reclassificação fiscal. Apresenta como paradigmas os Acórdãos 301-26.463 e CSRF
03/02.581.
No Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que como houve classificação incorreta
na NCM, resultou na aplicação da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.608 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004247/2005-06

Em sede de análise de admissibilidade recursal, verificou-se que, em verdade, o
recurso interposto pelo contribuinte, nesta parte, é um pedido de reconsideração da decisão recorrida,
todavia, não existe previsão regimental para reapreciar decisões proferidas pela Turma de julgamento
do CARF. Com tais considerações, não restou comprovada a divergência jurisprudencial nesta parte.
4- Quanto à Classificação Fiscal
Alega a Contribuinte que, mesmo que a classificação tarifária adotada pela
empresa para o produto importado estivesse incorreta, o enquadramento tarifário proposto pela
Fiscalização no Auto de Infração também não está correto, devendo prevalecer a classificação
tarifária do importador, em face do art. 112 do CTN.
Visando comprovar a divergência foram apontados, como paradigmas, os
Acórdãos 302-32.753 e 303-30.806, alegando que:
- os Acórdãos paradigmas envolvem casos em que as classificações tanto do
Fisco, como do contribuinte não estão corretas, ora, prevalecendo a do contribuinte, ora
anulando-se, por vício formal o Auto de Infração.
Assim, verificou-se o contraste das ementas e do teor dos votos das decisões
evidenciando a divergência entre o entendimento exarado no Acórdão recorrido e os Acórdãos
paradigmas, no que tange à aplicação e interpretação das Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado, bem como as NESH. Em sede de análise de admissibilidade recursal,
constatou-se ter sido comprovada a divergência jurisprudencial nesta parte.
Com tais considerações, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, com
base no Despacho de Admissibilidade de RE de fls. 213/220, deu parcial seguimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas em relação às seguintes matéria: 1- Quanto
ao Cerceamento de Defesa e, 4- Quanto à Classificação Fiscal.
Solicitação de Reexame
Cientificado do Despacho que deu seguimento parcial do Recurso Especial, a
Contribuinte requereu ao Presidente da CSRF e, o mesmo foi recepcionado para Reexame.
O recurso foi analisado juntamente com o Despacho que lhe negou seguimento
(parcialmente). Ao final, conforme considerações dispostas no Despacho de Reexame do RE de
fls. 223/224, o Presidente da CSRF, decidiu por manter, na íntegra, o despacho do Presidente da
Câmara, que deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo, apenas quanto
às matérias sobre: (1) a discussão de cerceamento de defesa e, (2) classificação fiscal.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de
sua análise de admissibilidade parcial, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls.
226/235, requerendo que seja negado seguimento ao Recurso e, caso não seja esse o
entendimento, requer, no mérito, seja negado provimento, mantendo-se o Acórdão proferido pela
Turma a quo por seus próprios fundamentos.
Aduz que a decisão recorrida referendou o Acórdão proferido pela DRJ,
considerando correto o entendimento adotado pela fiscalização e demais autoridades de origem
no decorrer de todo o procedimento.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial do Contribuinte.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.608 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004247/2005-06

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, todavia entendo que não preencha os demais
requisitos de admissibilidade, conforme a seguir é esclarecido.
A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação às seguintes matérias:
1- Quanto ao Cerceamento de Defesa e, 4- Quanto à Classificação Fiscal de Mercadorias.
Uma análise mais acurada dos Acórdãos utilizados para paragonar a matéria leva-
me à reconsideração da admissibilidade do Recurso Especial de divergência interposto pelo
Contribuinte. Entendo que não restou demonstrado a existência de divergência, uma vez que não
comprova similitude fática e jurídico entre o Acórdão recorrido e os Acórdãos paradigmas
apontados. Explico.
1- Quanto ao Cerceamento de Defesa
Repara-se que, no Acórdão recorrido, restou decidido que inexiste o cerceamento do
direito de defesa, conforme sintetizado na ementa do julgado: “A fase litigiosa do procedimento
fiscal começa apenas quando instaurado o litígio pela apresentação da impugnação ao
lançamento. Somente a partir desse momento, é que se pode falar em processo propriamente
dito, o qual deve observar todas as garantias asseguradas na Constituição Federal”.
Veja-se trechos do voto condutor do referido recorrido:
“(...) A etapa anterior é meramente inquisitiva e destina-se à coleta, pelo agente do
Fisco, de informações necessárias à constituição do crédito tributário.
Inequívoca também é faculdade de o julgador administrativo indeferir o pedido de
dilação probatória, quando os autos já trouxerem todas as informações necessárias ao
deslinde do litígio, conforme autoriza o caput do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de
1972. Esse indeferimento, todavia, deve ser sempre motivado, notadamente para que a
instância administrativa recursal possa aferir a sua regularidade”. (Grifei)
Como se vê, no Acórdão recorrido, ao contribuinte foi negado não somente o
direito de combater o laudo, mas também de apresentar quesitos que pudessem embasá-lo. Isto se
deu porque no momento do pedido do Laudo, ainda estava em fase “inquisitória” (quando da
Conferência Física das mercadorias), ou seja, ainda durante apuração ou na fase de investigações
preliminares, antes do inicio do procedimento fiscal.
De outro lado, os paradigmas (Acórdãos nos CSRF/03-2.670 e 303-29.374)
trataram de casos nos quais o Laudo foi produzido em virtude de conversão do julgamento em
diligência. Ou seja, após o início do procedimento fiscal devidamente instaurado e não quando
da execução da fiscalização (conferência) como é o caso ventilado neste feito.
Veja-se a ementa do Acórdão apresentado como paradigma no CSRF/03-2.670:
NULIDADE PROCESSUAL - Comprovada a preterição do direito de defesa do sujeito
passivo, anula-se a decisão de primeira instância.
Nesse paradigma (Acórdão no 03-2.670), o entendimento foi no sentido de que o
contribuinte pode formalizar quesitos a serem avaliados/respondidos pelo laboratório prolator de
laudo técnico, no entanto, não pode contestar o documento emitido. Também só teve acesso ao
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.608 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004247/2005-06

resultado da perícia após a decisão singular. Ao fim, foi dado provimento à alegação de cerceamento
ao direito de defesa por não lhe ter sido facultado opor argumentos ao resultado do Laudo.
No mesmo sentido trilhou o segundo paradigma (no 303-29.374, de 15/08/2000), ao
decidir que não foi dada ao sujeito passivo a oportunidade de se pronunciar a respeito do laudo
emitido pelo Laboratório técnico. Veja-se a ementa:
“NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA CONTRIBUINTE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA.
Verificando que a contribuinte não foi intimada do resultado do Laudo Técnico n°
40/99 decorrente da diligência, e sendo este utilizado como argumento decisório pelo
julgador singular, é de ser reconhecido o cerceamento do direito de defesa, razão
pela qual deve-se anular o processo desde o julgamento de primeira instância”.
Veja-se trecho do voto condutor que reproduzo abaixo:
“(...) Pretende a recorrente ver declarado nulo o procedimento administrativo por dois
motivos. O primeiro em razão do uso da prova emprestada antes do início da vigência
da lei que a regulamentou e, também, pelo fato de não lhe ter sido dado ciência do
conteúdo da Informação Técnica n° 40/99, que decorreu da diligência determinada
por este Terceiro Conselho de Contribuintes, antes do julgamento singular, a fim de
que a mesma, querendo, pudesse se manifestar no prazo legal”.
Em suma, nos paradigmas, a decisão foi considerado cerceamento ao direito de
defesa o fato de o sujeito passivo não ter podido contra-argumentar o resultado do laudo técnico,
embora, tenha podido formular questões a serem apreciadas pelo laboratório. No entanto, tratam
de casos nos quais o laudo foi produzido em virtude de conversão do julgamento em
diligência. Ou seja, após o início do procedimento fiscal e não quando da execução da
fiscalização (fase preparatória) como é o caso discutido neste processo.
Repise-se, nos Acórdãos indicados como paradigmas, o PAF já havia sido
formalizado quando foi produzido o Laudo laboratorial, por ocasião da conversão do julgamento
dos recursos interpostos pelos interessados, sem tomar a ciência destes, pós Laudo pronto.
Assim, a partir do cotejo dos Acórdãos - recorrido e paradigmas, constata-se que
não houve divergência na interpretação da legislação tributário e, sim, situações fáticas-jurídicas
distintas, qual seja, momento processual diferentes. No recorrido: solicitado o Laudo prévio
ainda na fase preparatório/inquisitória (ainda não instaurado o litigio), e paradigmas: processo
fiscal já em andamento, solicitação de Laudos após a ciência do Contribuinte – fase litigiosa já
instalada (após a impugnação).
Por fim, verifica-se ainda que o Contribuinte não realizou o efetivo cotejo
analítico entre os Acórdãos confrontados (teses jurídicas diferentes), limitando-se a transcrever
várias ementas como paradigmas em seu recurso.
Assim, a divergência não restou comprovada pois trata-se de situações fáticas
distintas e, portanto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte nesta
matéria 1- Cerceamento de Defesa.
4- Quanto à Classificação Fiscal.
A contribuinte alega em seu recurso que mesmo que a classificação tarifária NCM
adotada pela empresa para o produto importado estivesse incorreta, o enquadramento tarifário
proposto pela Fiscalização encontra-se incorreto, devendo, no caso, prevalecer a classificação
tarifária NCM do importador, em face do que dispõe o art. 112 do CTN.
Inicio, então, pela ementa do Acórdão recorrido (parte que interessa ao caso)
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.608 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004247/2005-06

“CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto MELIO STUCCO R, uma preparação na forma de emulsão aquosa de éster
de ácido graxo, lubrificante para tratamento do Couro, classifica-se no código
TEC/NCM 3403.91.20.
O produto MELIO OIL PW110, uma dispersão de poliuretano em água, na forma de
pasta, um poliuretano em forma primária, classifica-se no código TEC/NCM
3909.50.12.
(...)”.
Cabe aqui uma observação que, como relatado, muito embora a classificação
NCM dos produtos encontra-se invertidos (na ementa) pelo relator do Acórdão, nos fundamentos
do voto condutor encontra-se bem esclarecido que o Colegiado concorda com a Classificação
Fiscal (NCM) adotada pelo Fisco (ao contrário dos paradigmas). O voto condutor encontra-se
respaldado em notas explicativas das posições da NCM e das Regras Gerais de Intepretação do
Sistema Harmonizado e da NESH, para justificar a reclassificação adotada pelo Fisco.
Passo a reproduzir as ementas dos paradigmas apresentados:
Paradigma 1 - Acórdão 302-32.763
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
O produto denominado sal isopropilamonio (ou sal isopropilaminico) de N
(fosfonometil) glicina ou sal isopropilamônico (ou sal isopropilaminico) de glifosato
classifica-se no código NBM/SH 2931.00.9900. É indevido o tributo se o Fisco
formaliza a exigência fundamentando-a em classificação errônea da mercadoria.
Paradigma 2 - Acórdão 303-30.806
CLASSIFICAÇÃO FISCAL - LANÇAMENTO - ATIVIDADE VINCULADA.
Não sendo corretas as classificações adotadas pela recorrente e pelo fisco, caberia
uma terceira classificação, tarefa que foge da competência deste Colegiado, eis que
equivale a ato de lançamento. Incorreta, portanto, a classificação atribuída pelo AFTN,
impõe-se seja declarada a insubsistência do Auto de Infração. (Grifei)
Constata-se portanto, que nos Acórdãos paradigmas, ocorreu que: 1) envolvem
casos em que as classificações tanto do Fisco, como do contribuinte não estão corretas, ora,
prevalecendo a do contribuinte, ora anulando-se, por vício formal o Auto de Infração; 2) os
paradigmas trazem produtos totalmente diversos, com classificações próprias, não tendo
qualquer relação de semelhança com a discussão travada neste processo.
De outro lado, repara-se que, no Acórdão recorrido, nada há que autorize afirmar
que a classificação fiscal conferida pelo Fisco não esteja correta. Ao revés, o recorrido atesta
expressamente o acerto da Fiscalização ao promover a classificação fiscal, não se limitando a
afastar a classificação promovida pela Recorrente. Veja-se trecho do voto condutor:
“Não sendo necessária a produção de quaisquer provas para o deslinde do
litígio, é de se indeferir o pedido de diligência/perícia”.
Posto isto, entendo que tratam-se de quadros fáticos diferentes nos quais estão
inseridos os Acórdãos indicados como paradigmas e a decisão recorrida, seja pela ausência de
divergência de teses jurídicas, seja pela ausência de cotejo analítico, o fato é que o Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, diante da ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial, deve ser negado seu seguimento.

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.608 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004247/2005-06

Conclusão
Ante ao acima exposto, voto no sentido de NÃO conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital